Tribunal: TJPA
Processo: 0009201-19.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009201-07.2010.8.14.0028
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SHEILA NAZARE ALEIXO TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE CONFIGURADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, II, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DE PEDIDO APÓS ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. ART. 329, II, DO CPC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e danos morais ajuizada pela requerente/apelada, visando a condenação do Estado do Pará ao ressarcimento dos danos proveniente do término do contrato temporário, em virtude de manifesta violação ao princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana.

2.

A concessão dos depósitos de FGTS àqueles que tiveram seu vínculo temporário rescindido com a Administração Pública demanda pedido expresso da parte requerente em momento adequado, porquanto não se trata de pedido implícito ou matéria cognoscível de ofício pelo órgão julgador.

3.

Em relação à conjuntura processual sob exame, entendo não ser o caso de incidência da teoria da causa madura. Isso porque o pleito referente aos depósitos fundiários tornou-se concreto somente no momento em que a parte apelada apresentou sua réplica à contestação (ID 1536477), após, portanto, a estabilização da lide, tornando imprescindível para o devido andamento processual a aplicação do art. 329, II, do CPC/
2015.

4.

Recursos de apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento à apelação nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente) e Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho.

Ministério Público representado pela Procuradora de Justiça Tereza Cristina Barata Batista de Lima.

Belém, 15 de junho de 2020 (data do julgamento).

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial, condenando o apelante ao pagamento das parcelas relativas ao FGTS.

Em seu apelo (ID 1536479 – Pág. 1 – Pág. 7), o recorrente sustenta a nulidade do
decisum
por entender se tratar de julgamento
extra petita
, uma vez que o pedido de FGTS contido na exordial ajuizada na Justiça do Trabalho fora totalmente substituído no momento da adequação do rito ao procedimento comum e, por isso, o seu deferimento importa, segundo o apelante, em patente nulidade da peça decisória.

Ademais, caso não seja acolhida a tese destacada acima, pleiteou pela correta fixação dos índices de juros de mora e correção monetária.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1536480 – Pág. 3 – Pág. 12).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 1734596 – Pág. 1).

Na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de adentrar no mérito da lide, por entender não haver interesse púbico que justifique sua intervenção (ID 1787920 – Pág. 1 – Pág. 2).

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso será julgado pelas regras processuais do CPC/2015 nos termos do art. 14 do CPC/2015 e da orientação jurisprudencial do STJ sobre as regras de direito intertemporal.

De início, alega o recorrente a presença de patente nulidade da sentença proferida pelo juízo sentenciante, eis que a condenação em determinar os depósitos fundiários desobedeceu importante princípio do ordenamento processual pátrio, qual seja o princípio da adstrição, o qual proíbe a prolação de decisão que conceda pedido diverso do que fora demandado, bem assim condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que fora pedido.

Entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

Ao realizar um breve apanhado do trâmite processual, constato que a demanda, ajuizada primeiramente perante a Justiça do Trabalho, tinha como objeto apenas o depósito e levantamento dos depósitos fundiários, considerando o distrato do contrato temporário firmado entre as partes.

Transferida a competência processual à Justiça Comum Estadual, resta evidente que a adequação da inicial ao regramento do rito procedimento ordinário fora feito em perfeita consonância com o que dispõe o Código de Processo Civil, uma vez que a adequação e, sobretudo, a alteração do pedido se deu antes de estabilizada a relação processual, havendo permissão normativa para tal ato processual,
v.

art. 329, I, do CPC/2015.

Ocorre que, lendo atentamente ao que fora exposto pela parte apelada (ID 1536470 – Pág. 2 – Pág. 9), percebo que houve manifesta
alteração
da pretensão outrora pleiteada. A fim de consubstanciar tal alegação, destaco a parte final da referida petição:

III –
Dos pedidos

44. Por tudo o quanto exaustivamente já se expôs, a Autora requer de Vossa Excelência:

a. seja admitida a presente adequação,
titulando a Ação em destaque em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais;

b. seja citada a Requerida para apresentar contestação dos fatos que ora são alegados, sob pena de revelia;

c.
seja julgado procedente o pedido da exordial
para que seja condenada a requerida a indenizar a Requerente em R$ 371.100,00 (trezentos e setenta e um mil e cem reais) a título de
danos materiais
, assim como no valor de R$ 686.828,00 (seiscentos e oitenta e seis mil e oitocentos e vinte e oito reais), a título de
danos morais
, em razão das agruras do sentimento íntimo da Requerente, que prejudicam seu quadro psicopatológico, e atingem sua intimidade, sua dignidade humana e sua honra;

d. ratifica-se o pedido de condenação da demandada nas cominações de lei, ao pagamento de honorários advocatícios na base de 20%, e, protesta-se por todos os meios de prova em direito admitidas, em específico, pelo depoimento das partes, pelo depoimento de testemunhas e pela juntada de novos documentos.

Ademais, faz-se mister ressaltar que, após minucioso estudo do inteiro teor da petição em comento, além de perceber total alteração dos fundamentos jurídicos em relação àquela primeira exordial ajuizada na Justiça do Trabalho, não vislumbro, de igual modo, qualquer alusão ao direito de percepção aos depósitos do FGTS, seja na fundamentação jurídica, seja na parte concernente aos pedidos.

Chama atenção, também, a ausência de menção às parcelas relativas ao FGTS no momento da demonstração do cálculo que originou o montante total que a parte apelada entende ser devido como dano material, bem como a nomeação da demanda em “Ação de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais”. Percebe-se, portanto, que não houve um mero aditamento da exordial, mas sim clara substituição daquela primeira demanda apresentada na jurisdição trabalhista.

Diante de tal contexto, salienta-se, ainda, que a concessão dos depósitos de FGTS àqueles que tiveram seu vínculo temporário rescindido com a Administração Pública demanda pedido expresso da parte requerente e
em momento adequado
, porquanto não se trata de pedido implícito ou matéria cognoscível de ofício pelo órgão julgador.

Nesse sentido, concluo ter havido manifesta desobediência aos arts. 141 e 492 do CPC/2015
[1]
, os quais preceituam a necessidade de observância do prolator da decisão aos limites impostos pelo autor da demanda, vedando qualquer incongruência entre o pedido e a causa de pedir e a sentença.

Superado esse ponto, urge mencionar a possibilidade de aplicação do art. 1.013, § 3º, II, do CPC/2015,
in verbis:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir.

Trata-se, portanto, da consagrada teoria da causa madura, cuja aplicação depende do estado em que se encontra o processo, ou seja, deve haver a plena condição para julgamento, prescindindo de provas adicionais ou qualquer medida que seja necessária à elucidação da pretensão do autor.

Assim sendo, em relação à conjuntura processual sob exame, entendo não ser o caso de incidência da teoria supracitada. Isso porque o pleito referente aos depósitos fundiários tornou-se concreto somente no momento em que a parte apelada apresentou sua réplica à contestação (ID 1536477), após, portanto, a estabilização da lide, tornando imprescindível para o devido andamento processual a aplicação do art. 329, II, do CPC/2015
[2]
.

Considero que a não aplicação da teoria da causa madura neste momento não seja caracterizada por um formalismo exacerbado. Pelo contrário, trata-se de respeito ao contraditório e à ampla defesa, princípios basilares do regramento processual brasileiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para que seja declarada nula a sentença vergastada por ser
extra petita
, com retorno dos autos à origem.

É como voto.

Belém(PA),
15
de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

[2]

Art. 329. O autor poderá:

(...)

II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir,
com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias
, facultado o requerimento de prova suplementar.

Belém, 15/06/2020